Tribunal: TJDFT
Processo: 0736670-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736670-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO em favor de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Narra o impetrante haver formulado pedido de indulto da pena privativa de liberdade, referente à condenação imposta na ação penal no 3000333-13.2018.8.06.0167. O pleito foi indeferido e interposto recurso de agravo em execução no dia 11/06/2024. Sustenta a ocorrência de violação ao princípio da razoável duração do processo, haja vista o transcurso de quase 60 dias desde a data da decisão que determinou o encaminhamento dos autos à instância superior, ainda não cumprida. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja determinada a imediata remessa do agravo em execução protocolado em 11/06/2024, nos autos da Execução Penal no 8000263-66.2022.8.06.0167, para distribuição e julgamento perante este TJDFT. Decisão de ID 63629365, na qual requisitei informações ao juízo de origem, a fim de que esclarecesse o motivo para o retardo no cumprimento da decisão ou, se o caso, desse imediato cumprimento à remessa do agravo. Petição do impetrante informando a remessa do recurso de agravo em execução à esta Corte, pela autoridade coatora, e suscitando a perda superveniente do objeto do presente writ (ID 63770957). Informações prestadas (ID 63795679). É o relatório. Conforme relatado, a autoridade coatora, assim que recebeu o pedido de informações, determinou a remessa do recurso de agravo em execução à esta Corte, objeto do presente habeas corpus. Assim, restou evidenciada a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Impende destacar que, no habeas corpus, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Ainda, de acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Destarte, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no presente habeas corpus, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, e julgo PREJUDICADO o habeas corpus. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator